Tribunal: STF
Processo: ARE 1505895
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o primeiro, pela Câmara Municipal de Taubaté/SP e o segundo, por Luis Henrique Maduro da Silva, ambos contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Servidor da Câmara Municipal de Taubaté – Nulidade – atos administrativos de deferimento da irredutibilidade da remuneração do requerido e do recálculo da vantagem por ele incorporada – Procedência – Preliminar de nulidade da Sentença – Emenda à inicial apresentada antes da citação dos requeridos – Inocorrência de ofensa ao artigo 329 do CPC – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Ausente ilegalidade manifesta na incorporação da vantagem – Decadência da possibilidade de revisão do ato por meio do qual se reconheceu a irredutibilidade de vencimentos, ocorrido em 2014 – Recálculo da vantagem incorporada, realizado em 2017 – Inadmissibilidade – Impossibilidade de equiparação salarial em razão da distinção entre os cargos de Chefe de Secretaria e de Secretário – Parcial provimento dos recursos, rejeitada preliminar” (fl. 2, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 32 e 36).



    2. No recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Taubaté/SP, alega-se contrariados o art. 2º da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Afirma-se que, “pelo que se depreende do v. acórdão recorrido, houve um equívoco interpretativo que, data venia, compromete a aplicação do Direito ao caso concreto, notadamente pela clara violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF) e inobservância da súmula vinculante nº 37 do STF. Isto se deve ao fato de que o legislador local não equiparou os cargos de Chefe da Secretaria e Secretário, mas sim alterou, tão somente, a denominação atribuída ao primeiro cargo, visto que foi mantido na Lei revogadora, conforme art. 104, II, supra. Muito embora as atribuições descritas não possuam uma identidade de palavras, são semelhantes e condizentes com o cargo, a despeito da sua atualização, conforme a evolução tecnológica e do próprio serviço público“ (fl. 7, e-doc. 29).



    Argumenta-se que, “ao abordar a súmula 339, que deu origem à vinculante de nº 37, o STF determina que não é necessário que o rol de atribuições seja idêntico, bastando, para fins de equiparação e isonomia, a mera semelhança” 
(fl. 8, e-doc. 29).



    Pede-se “acolhimento e provimento destas razões recursais, de modo a reformar o v. acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 29).



    3. Luis Henrique Maduro da Silva assevera, em seu recurso extraordinário, que a Câmara julgadora teria ofendido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido, pois sua manutenção “faria com que o Judiciário, que não tem função legislativa, atua[sse] para diminuir vencimentos enquanto estes foram realizados e firmados de forma isonômica pelo Poder Legislativo” (fl. 12, e-doc. 38).



    Ressalta que “as funções destinadas aqueles cargos não foram simplesmente limadas da Casa de Leis, mas foram alteradas/atualizadas, inclusive em virtude da tecnologia atual e da impossibilidade de prever novas formas de efetuarmos os serviços ali descritos” e que “o aprimoramento legal efetuado pela Lei Complementar nº 401/2016 mantém o rol exemplificativo das atribuições do atual Secretário. Obviamente que a preocupação em não descrever, taxativamente, as atribuições foi realizada para não engessar a Máquina Pública em uma função alterada rotineiramente em virtude do avanço tecnológico” 
(fl. 12, e-doc. 38).



    Pede “seja o presente recurso provido para que Vossas Excelências reformem parcialmente o Acórdão para que declare válido o ato administrativo editado em 2017” (fl. 15, e-doc. 38).



    4. Ambos recursos foram inadmitidos pela incidência da Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 41 e 42).



    5. Em seu agravo, a Câmara Municipal de Taubaté/SP reitera as razões do recurso extraordinário e pede “a retratação da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (fls. 1294) ou a subsequente remessa do agravo à superior instância, para que seja reformado o v. acórdão recorrido” (fl. 9, 
e-doc. 44).



    6. No agravo interposto por Luis Henrique Maduro da Silva, impugna-se o fundamento de inadmissibilidade, sendo afirmado que “não há que se falar em aplicação da Súmula 279 invocada na decisão agravada” (f. 6, e-doc. 46).



    Pede-se “seja o presente recurso provido para que Vossas Excelências admitam o Recurso Extraordinário anteriormente interposto e, ao analisarem, reformem parcialmente o Acórdão para que declare válido o ato administrativo editado em 2017” (fl. 12, e-doc. 46).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar demonstração de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    A título de demonstração da repercussão geral da presente controvérsia, a Câmara Municipal de Taubaté/SP afirmou:



     “No caso em tela é visível sua relevância constitucional nos pontos de vista econômico, social e jurídico, visto que o próprio Pretório Excelso editou a súmula vinculante nº 37, in verbis: (...) Portanto, está reconhecida a repercussão geral no âmbito social, econômico e jurídico, visto que esse egrégio Tribunal reconheceu a relevância da matéria ao editar a súmula vinculante supracitada, bem como pelo fato do v. acórdão recorrido contrariar o referido posicionamento sumulado, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC” (fl. 5, e-doc. 29).



    Luis Henrique Maduro da Silva frisa que, tendo em vista a ofensa à Súmula Vinculante n. 37, “há evidente repercussão geral no âmbito jurídico, pois a decisão vai em desacordo com entendimento vinculado e vigente desta Corte. Outrossim, há de ser aplicado o entendimento disposto no artigo 1.035 
§ 3º, I do Código de Processo Civil” e que, “portanto, compreendemos como preenchido o requisito de admissibilidade necessário para apreciação deste recurso” (fl. 8, e-doc. 38).



    Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sob os argumentos de que “está reconhecida a repercussão geral no âmbito social, econômico e jurídico, visto que esse egrégio Tribunal reconheceu a relevância da matéria ao editar a súmula vinculante supracitada” (fl. 5, e-doc. 29) e que “há evidente repercussão geral no âmbito jurídico, pois a decisão vai em desacordo com entendimento vinculado e vigente desta Corte” (fl. 8, e-doc. 38). É ônus legalmente conferido e exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes, para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, a repercussão geral da matéria constitucional arguida, inviabiliza o exame dos recursos extraordinários.



    Embora os agravantes tenham mencionado que “está reconhecida a repercussão geral no âmbito social, econômico e jurídico, visto que esse egrégio Tribunal reconheceu a relevância da matéria ao editar a súmula vinculante supracitada” (fl. 5, e-doc. 29) e que “há evidente repercussão geral no âmbito jurídico, pois a decisão vai em desacordo com entendimento vinculado e vigente desta Corte” (fl. 8, e-doc. 38), não foram desenvolvidas razões suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que até mesmo os recursos que veiculem matérias com repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no 
art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE 
n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora